Tribunal: TJDFT
Processo: 0003484-83.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003484-83.2016.8.07.0004 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI RECORRIDOS: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ROMEU ANDRADE RIBEIRO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO. ADVOGADO. PATERNIDADE. ÚNICO PATRONO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso manifestamente intempestivo não fora conhecido por decisão monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do feito por oito dias quando o advogado, sendo o único, patrono da causa se tornar pai (artigo 313, X). Contudo, no caso em apreço, o apelante outorgou poderes a dois advogados não restando preenchidos os requisitos para suspensão do feito, sendo forçoso o reconhecimento da intempestividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 313, inciso X, § 7o, do Código de Processo Civil, asseverando que mesmo constando na procuração o nome de outro advogado, não se pode presumir que ele aceitou o mandato, de modo que, em seu entendimento, restou preenchido o requisito para a suspensão do feito, ao argumento de que não houve aceitação do mandato pelo outro patrono. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 313, inciso X, § 7o, do CPC, pois a análise da tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017